Tribunal: TJSP
Processo: 1521435-87.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Roubo – Réu confesso, identificado pela vítima e flagrado em poder da "res" – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas – Confissão – Compensação integral do acréscimo pela reincidência – Ato que revela a personalidade do agente e, por isso, deve sempre prevalecer.
Regime – Fechado obrigatório pela quantidade de sanção e recidiva.
Parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1521435-87.2019.8.26.0228, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para, integralmente compensado o aumento pela reincidência
com a atenuante da confissão espontânea, reduzir as penas de Eduardo Rodrigues da
Silva a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521435-87.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1521435-87.2019.8.26.0228
Apelante: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 40690
Roubo Réu confesso, identificado pela vítima e flagrado em
poder da “res”
Suficiência de provas
Manutenção da
condenação.
Penas Confissão Compensação integral do acréscimo pela
reincidência Ato que revela a personalidade do agente e, por
isso, deve sempre prevalecer.
Regime
Fechado obrigatório pela quantidade de sanção e
recidiva.
Parcial provimento ao recurso.
Eduardo Rodrigues da Silva foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo a 05 (cinco)
anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no
art. 157, § 2o, II, do Código Penal.
Irresignado, pretende a absolvição, sustentando carência
probatória. Subsidiariamente, busca a redução das penas, compensado
integralmente o aumento pela reincidência com a atenuante da confissão
espontânea.

Oferecidas as contrarrazões (fls. 144/149), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, na noite de 02 de setembro de
2019, o apelante e comparsa não identificado abordaram Débora Hespanhol
Chagas no momento em que ingressava em automóvel estacionado na via
pública e, mediante grave ameaça exercida com emprego simulado de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521435-87.2019.8.26.0228 -Voto no
3
fogo, anunciaram assalto. Na sequência, o terceiro tomou bolsa das mãos da
vítima e o réu assumiu a direção do veículo, com ele partindo. Acionados, PMs
localizaram o carro ainda em poder dos agentes. Ante a iminência da abordagem,
tentaram fugir a pé. Detido, Eduardo foi reconhecido pela ofendida (fls. 18).
Silente no flagrante (fl. 24), o acusado, em juízo, admitiu o
roubo em concurso com certo “Tiago”. O comparsa “deu a voz de assalto”.
Apenas dirigiu o carro. Desempregado e pai de dois filhos, passava por fase
difícil.
Sob o contraditório, Débora identificou o recorrente como o
assaltante que anunciou o roubo e assumiu a direção do veículo. O desconhecido
ocupou o banco do passageiro. Levaram também mochila com pertences
pessoais e celular. Ambos mantiveram uma das mãos sob as roupas, fazendo
menção de estarem armados. A polícia encontrou o carro e a bolsa pouco depois.
Não recuperou o telefone.
O policial militar Leonardo José Perez relatou que, ciente da
direção tomada pelos agentes, avistou o automóvel parado em semáforo e tentou
realizar a abordagem, sem sucesso. Após breve perseguição, os roubadores
abandonaram o carro e, a pé, seguiram em direções opostas. Por isso, contido
somente o apelante.
Registradas as declarações no SAJ/SG.
Nesse quadro, confesso, reconhecido pela vítima em duas
oportunidades, e flagrado na posse da “res”, a condenação do réu era mesmo de
rigor.
As penas-base permaneceram nos pisos legais.
Na segunda fase, a elevação pela comprovada reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521435-87.2019.8.26.0228 -Voto no
4
deve ser integralmente compensada com a atenuante da rendição espontânea,
sempre preponderante.
A confissão, conforme tem ressaltado a jurisprudência, “por
ser de suma importância para o deslinde do feito, servindo para dirimir quaisquer
dúvidas que venham a surgir no espírito do julgador, é atenuante de primeira
grandeza, devendo prevalecer sobre quaisquer circunstâncias agravantes,
mesmo se for a da reincidência” (RJDTACRIM 47/87).
No mesmo sentido, afirmou-se ainda que a confissão
espontânea revela a personalidade do agente e, por conseguinte, constitui
circunstância preponderante para os fins do art. 67 do CP (STF, HC 101.909/MG,
rel. Min. Ayres Britto, j. em 28/02/2012).
Bem configurada a majorante. Além de admitido pelo
acusado, referido o concurso de agentes pela vítima e pelos PMs. O respectivo
acréscimo foi o mínimo de um terço.
As reprimendas, assim, são definidas em 05 (cinco) anos e
04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
Por fim, a quantidade de sanção reclusiva e a recidiva
obrigavam a fixação do regime inicial fechado.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para,
integralmente compensado o aumento pela reincidência com a atenuante da
confissão espontânea, reduzir as penas de Eduardo Rodrigues da Silva a 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
VICO MAÑAS
Relator